Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-29.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001151-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (APELANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO - CPF: 009.004.161-57 (APELANTE), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (APELANTE), JULIANA CECHINATTO - CPF: 019.660.951-80 (APELANTE), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (APELANTE), FATIMA DERLI CECHINATTO - CPF: 541.311.549-00 (APELANTE), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) ENTREGA FUTURA DO PRODUTO SOJA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE - DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO. RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos elementos aptos à comprovação de que o crédito contratado foi desvirtuado, não há que se falar em nulidade do título por desvio de finalidade.

A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos nela representados.

A emissão da CPR pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer independentemente do recebimento antecipado do pagamento, quando as partes pretendem apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO, JULIANA CECHINATTO, MAURÍCIO CECHINATTO, FABIANA APARECIDA PULH CECHINATTO, VANDERLEI CECHINATTO e FÁTIMA DERLI CECHINATTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001151-29.2018.8.11.0015 em desfavor de LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgou procedentes os pedidos, em parte, para, mantendo a obrigação de entregar soja nas quantidades expressas nas CPR’s citadas, reduzir a cláusula penal nelas estabelecidas de 100% para 20% da quantidade de soja devida. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, sendo 4/5 a cargo dos embargantes e 1/5 por conta da embargada, tendo em vista que esta sucumbiu apenas em relação à redução da multa, que representa decréscimo em torno de 20% de sua pretensão executiva. No entanto, em relação aos embargantes, beneficiários da assistência judiciária gratuita, resta suspensa a exigibilidade de aludidas verbas por 05 anos, quando restarão prescritas, se até lá os interessados não demonstrarem alteração de suas fortunas capaz de honrar essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados com a r. sentença, os recorrentes requerem a sua reforma, os seguintes argumentos: que se equivocou, s.m.j., sobre a modalidade de CPR que se analisa no caso em questão que é a financeira, na qual para validade ao credor-comprador competiria operacionalizar ao emitente-vendedor, o pagamento antecipado para custeio da safra prometida, o que não foi observado, tendo em vista, não ter ocorrido o pagamento total pela safra prometida. E sendo nula a CPR, nula será a execução em razão da inexigibilidade do título.’.

Aduzem que: ‘Cédula de Produtor Rural - CPR objeto de análise do presente recurso foi emitida na modalidade financeira, onde para ter validade ao credor-comprador competiria operacionalizar ao emitente-vendedor, o pagamento antecipado para custeio da safra prometida, o que não foi observado pela empresa apelada, tendo em vista, não ter ocorrido o pagamento total pela safra prometida, o que caracteriza o desvio de finalidade da CPR, tornando-a nula. A antecipação de pagamento para custeio da safra é condição finalística para validar a CPR, para que assim, dê subsídio, a principal finalidade da CPR, que é o fomento agrícola.’.

Afirmam que não se aplica ao presente caso a modalidade de CPR consolidada pelo STJ, pois, conforme já consignado, sua validade somente se dá, quando na CPR já existe um preço pré-fixado relativo à entrega da safra futura, não se exigindo assim, a antecipação do pagamento.

Alegam que da análise da CPR acostada aos autos, pode-se constatar que não há nenhuma cláusula em que represente tal tipo de modalidade, assim, exceção à regra inoperante nesse caso; afastando-se do caso a modalidade de CPR, onde seu fim, não seria o fomento agrícola, mas tão somente a garantia ao agricultor de negociar preço presente para entrega da safra futura.’.

Acrescenta que: uma vez ausente o pagamento adiantado pela safra, caracterizado está a falta de fomento agrícola, objeto da CPR e presença do desvio de finalidade, portanto, nula a sua emissão; se o devedor da CPR exige o seu pagamento sem comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais, mais especificamente a de financiamento da safra, não se terá uma obrigação certa, líquida e exigível, o que leva claramente à extinção da execução.’.

Mencionam que a safra 2016/2017, não foi financiada pela apelada, a qual não forneceu nada em insumos, sementes, pesticidas, a fim de fomentar o plantio da referida safra. Tal fomento foi feito pelo proprietário da área, após a rescisão do contrato de arrendamento firmado com o apelante Wandergleyson; comprovando-se o desvio de finalidade da CPR, o que leva por consequência à sua nulidade, e por consequência a nulidade de qualquer tipo de multa e da execução.

Sustentam que ‘o reconhecimento da nulidade da execução de CPR é medida que se impõe quando, a teor do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, a obrigação contida no título executivo não for exigível, a exemplo da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476, do Código Civil; ainda, que caberia à apelada, fazer prova na execução de que efetivamente cumpriu com a obrigação de financiamento da safra, e de igual forma, que o conteúdo da CPR condiz com o que o devedor executado teria que lhe entregar, por exemplo, em sacas de soja. Logo, comprovado que a finalidade da CPR executada teve a sua finalidade desviada (eis que somente serviu de suporte a uma confissão de dívida ou qualquer transação que não envolvesse a venda e compra de produtos rurais para entrega futura entre o produtor rural e o comprador), tem-se que o título não se encontra revestido dos requisitos essenciais à sua exigibilidade.

Requerem o recebimento, conhecimento e provimento ao final do presente recurso de apelação, tendo em vista seu cabimento e tempestividade, para ao final, julgar pelo total provimento das razões aqui esposadas, reformando a sentença objurgada, no que estará sendo realizada a mais estrita legalidade e a tão desejável justiça; seja concedida a tutela recursal de urgência, para a suspensão da sentença de (ID 25340673), dos autos originários, até que seja ultimada decisão por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Seja condenada a apelada em custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões (Id. 181698202).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO, JULIANA CECHINATTO, MAURÍCIO CECHINATTO, FABIANA APARECIDA PULH CECHINATTO, VANDERLEI CECHINATTO e FÁTIMA DERLI CECHINATTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1001151-29.2018.8.11.0015 em desfavor de LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgou procedentes os pedidos, em parte, para, mantendo a obrigação de entregar soja nas quantidades expressas nas CPR’s citadas, reduzir a cláusula penal nelas estabelecidas de 100% para 20% da quantidade de soja devida. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, sendo 4/5 a cargo dos embargantes e 1/5 por conta da embargada, tendo em vista que esta sucumbiu apenas em relação à redução da multa, que representa decréscimo em torno de 20% de sua pretensão executiva. No entanto, em relação aos embargantes, beneficiários da assistência judiciária gratuita, resta suspensa a exigibilidade de aludidas verbas por 05 anos, quando restarão prescritas, se até lá os interessados não demonstrarem alteração de suas fortunas capaz de honrar essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Suscita a parte apelante que ‘a antecipação de pagamento para custeio da safra não foi observada, o que efetivamente caracteriza o desvio de finalidade da CPR, tornando-a nula. Preeminente, portanto, que a antecipação de pagamento para custeio da safra é condição finalística para validar a CPR. Isso em ambas as modalidades, tradicional ou financeira, para que assim dê subsídio à principal finalidade da CPR: o fomento agrícola.’.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge em saber se está correta ou não a sentença, quanto à origem da Cédula de Produto Rural registro 28.708 relativa à safra 2015/2016.

Inicialmente, é possível verificar que
a Execução está alicerçada em duas Cédulas de Produto Rural, uma relativa à safra 2015/2016 (ID: 11808315), a qual os Embargantes se mantiveram silentes, a qual, na produção antecipada de provas processo n. 1002889-23.2016.8.11.0015, restou comprovada a entrega em nome de terceiros desconstituindo a origem da soja e a consequente defraudação do penhor a ela inerente, e outra relativa à safra 2016/2017 (ID: 11808362) registro 28.708 do CRI de Sinop MT.

Pois bem.
Há nos autos instrumento de Confissão de Dívidas, onde os Apelantes confessaram serem devedores da Credora/Apelada e comprometeram-se em resgatar a dívida através da entrega da soja representativa da referida Cédula de Produto Rural; bem como, inexiste cláusula na Cédula de Produto Rural firmada entre os litigantes prevendo o pagamento antecipado do valor dos produtos nela representados (CPR’s n.º de ordem 27737 e 28708), não sendo incumbência da parte embargada fazê-lo como ficou fundamentado acima, pois se tratava de um crédito oriundo da referida renegociação e confissão de dívida.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a integralmente:

“(...)Nesse cenário, a Cédula de Produto Rural constitui documento suficiente para aparelhar a execução, não recaindo sobre o credor/exequente/embargado o dever de comprovar que adiantou o pagamento do produto agrícola que está sendo exigido.

A CPR tradicionalmente tem a finalidade de fomentar a atividade rural, na medida em que permite ao produtor planejar melhor seus empreendimentos, além de propiciar-lhe capital de giro e de protegê-lo contra o risco da queda de preços que de regra ocorre na época da colheita da safra. Mas não exclui outras finalidades, como a renegociação de dívidas, sobretudo decorrentes da própria atividade do agronegócio, pois a obrigação se renova e permite novos horizontes aos emitentes que ganham fôlego na consecução de suas atividades sem o sufoco que uma dívida em aberto normalmente promana.

Nesse sentido, calha frisar que a Lei n.º 8.929/1994 não impõe como requisito essencial para a emissão de uma CPR o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.

(...)

A obrigação da parte embragada de honrar o preço contrato, em regra, seria posterior à da parte embargante. No caso dos autos, esta tinha a obrigação de entregar a soja na data de 15/01/2017, a fim de adimplir dívidas passadas, consoante fez prova o contrato de confissão de dívida estabelecido entre as partes. O que significa, na prática, que a embargada já teria anteriormente honrado o preço, com o crédito que possuía com os embargantes.

(...)

Logo, resta evidente ter havido inadimplemento da s CPR’s por parte dos embargantes, que não entregaram a soja prometida na data contratada ou em prazo razoável, e não da requerida, em atitude que mais sugere temeridade do que honestidade.

Sendo assim, no momento em que a parte embargante firmou contrato de confissão de dívida com a parte embargada (id. 11808869, também evidenciado na execução associada sob id. 11024595), conscientemente assumiu a obrigação de entregar, com os riscos inerentes do negócio. Não pode, assim, beneficiar-se da própria torpeza, sob o enviesado escudo da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), por sinal não configurada, absolutamente. Pelo contrário, comprovada dívida antecedente, renegociada no referido contrato, como causa subjacente. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Destacado, ainda, que inexiste cláusula na Cédula de Produto Rural firmada entre os litigantes prevendo o pagamento antecipado do valor dos produtos nela representados (CPR’s n.º de ordem 27737 e 28708), não sendo incumbência da parte embargada fazê-lo como ficou fundamentado acima, pois se tratava de um crédito oriundo da referida renegociação e confissão de dívida.

De bom alvitre ressaltar que o direito renega o enriquecimento ilícito, na forma do art. 884 do Código Civil. Acatar a tese nos embargos é tornar sem efeito a renegociação de dívida documentada, permitindo-se “dar o cano” de 19.506 sacas de soja com 60 Kg cada, frustrando legítima pretensão executiva alicerçada em regular Cédula de produto rural. CPR esta, não custa lembrar, é regida pelo princípio da autonomia privada, sendo emitida por conta de negociação lícita sem qualquer vício aparente ou aduzido.

Assim sendo, deve ser afastada a tese arguida pelos executados/embargantes, de modo a prosseguir a execução, visto que devida referida quantidade.

E também não houve controvérsia quanto à soja comprometida na CPR relativa à safra 2015/2016, na quantidade de 26.755,30 sacas de soja com 60 Kg cada.

(...)

5.2 Da multa contratual convencionada entre as partes

Desta forma, a multa contratual estabelecida em 100% é exorbitante, razão pela qual deve ser minorada para 20% da quantidade ainda devida de sacas de soja a serem entregues pelos embargantes, uma vez que atende a coerção esperada pelo inadimplemento da obrigação sem causar enriquecimento ilícito, ressarcindo razoavelmente os prejuízos pré-fixados.

6. Dispositivo

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgo procedentes os pedidos, em parte, formulados por Maurício Cechinatto e outros em face de Lavoura Comercial Agrícola Ltda. para, mantendo a obrigação de entregar soja nas quantidades expressas nas CPR’s citadas, reduzir a cláusula penal nelas estabelecidas de 100% para 20% da quantidade de soja devida.

Em virtude da sucumbência recíproca, as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, deverão ser rateados proporcionalmente entre as partes, sendo 4/5 a cargo dos embargantes e 1/5 por conta da embargada, tendo em vista que esta sucumbiu apenas em relação à redução da multa, que representa decréscimo em torno de 20% de sua pretensão executiva.

No entanto, em relação aos embargantes, beneficiários da assistência judiciária gratuita, resta suspensa a exigibilidade de aludidas verbas por 05 anos, quando restarão prescritas, se até lá os interessados não demonstrarem alteração de suas fortunas capaz de honrar essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos n.° 1013367-56.2017.8.11.0015.”. (id. 181698194)

Sabe-se que a cédula de Produto Rural é um título de crédito líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nele previsto (art. 4º da Lei 8.929/1994), constituindo obrigação de entregar de coisa incerta.

É possível, também, pactuar-se a liquidação financeira da CPR, hipótese em que a obrigação passa a ser de pagar quantia certa, apurável mediante a multiplicação da quantidade de produto pelo índice de preços pactuado.

A CPR tem natureza jurídica de promessa de entrega de produto rural (CPR-Física ou de Exportação) ou de pagar quantia certa (CPR-Financeira). Naquela, trata-se de típica obrigação de dar quantia incerta.

Os títulos de créditos podem ser abstratos ou causais. Naqueles não há qualquer menção à origem do titulo, enquanto que nos causais, sua emissão está vinculada a uma causa especifica.

Portanto, apesar de existir divergência quanto a sua característica, a doutrina e jurisprudência dominante entendem que a CPR figura um titulo de crédito de natureza abstrata, sem se exigir sua vinculação ao objeto de origem para adquirir validade formal.

No caso, não há como acolher os embargos, eis que trata-se de um crédito oriundo da referida renegociação e confissão de dívida.

Acatar a tese nos embargos é tornar sem efeito a renegociação de dívida documentada, permitindo-se “dar o cano” de 19.506 sacas de soja com 60 Kg cada, frustrando legítima pretensão executiva alicerçada em regular Cédula de produto rural. CPR esta, não custa lembrar, é regida pelo princípio da autonomia privada, sendo emitida por conta de negociação lícita sem qualquer vício aparente ou aduzido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. 1. Embargos do devedor opostos em 30/06/2009, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 03/05/2012. 2. Discute-se a validade de Cedula de Produto Rural ( CPR) na falta de pagamento antecipado do preço dos produtos agrícolas nela representados. 3. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cedula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 4. Recurso especial improvido. (STJ-REsp: 1320167 SP 2011/0294211-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2014)

Vale ressaltar que o art. 1º, caput, da Lei nº 8.929/1994 conceitua a CPR como representativa de promessa de entrega futura de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.

Ademais, a lei não traz qualquer restrição a sua utilização para renegociação de dívidas, se continua título representativo de promessa de entrega futura de produtos rurais.

Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – DESVIO DE FINALIDADE – NULIDADE DA CÉDULA EXECUTADA - NÃO CARACTERIZADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTADA - DECLARAÇÃO ILEGALIDADE DO ANATOCISMO - DESCARACTERIZAÇÃO DE MORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A irregularidade na representação processual pode ser sanada, a qualquer tempo, uma vez que se trata de vício sanável, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil. In casu, tendo em vista a regularização, não há que se falar em ausência de capacidade postulatória. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de não haver desvio de finalidade mesmo que o crédito tenha sido utilizado para pagamento ou garantia de créditos anteriores ou ainda para aquisição de novas cotas. Nos contratos de cédula de crédito rural, industrial e comercial, ao contrário dos demais contratos bancários, é inexigível a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é admitida, quando pactuada, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, nos termos da súmula n. 93 desta Eg. Corte. Conforme entendimento do STJ, “nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, os juros remuneratórios limitam-se a 12% ao ano”. Havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. (STJ. REsp nº 319.124, 2ª Seção, Ministro Pádua Ribeiro)”. (Ap 126202/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017);

Entretanto, em que pesem as suas ponderações, não logrando os recorrentes demonstrarem o alegado desvio de finalidade do crédito, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, não há que se falar em nulidade da cédula de produto rural, registro 28.708 do CRI de Sinop/MT, e por consequência, em nulidade da Execução, por falta de pagamento antecipado da cédula.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024